Tribunal: TJMT
Processo: 0002430-62.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-06-03
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002430-62.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[KARLS GOMES SILVA - CPF: 925.828.421-68 (JUIZO RECORRENTE), LEANDRO WILLIAN DESTO RIBEIRO - CPF: 003.751.301-01 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO CEPROMAT - MT (RECORRIDO), ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 024.873.631-00 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), ALAN LONGO TORRES - CPF: 009.986.831-83 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA SANTOS - CPF: 008.623.511-70 (ADVOGADO), MARINA LIMA RASSI - CPF: 025.732.041-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (RECORRIDO), EVARISTO GEORGIO FAVA - CPF: 496.565.381-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), KARLS GOMES SILVA - CPF: 925.828.421-68 (RECORRIDO), LEANDRO WILLIAN DESTO RIBEIRO - CPF: 003.751.301-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL
–
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
NÃO NOMEAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
MERA EXPECTATIVA
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
DIREITO SUBJETIVO
–
ATO ARBITRÁRIO DA AUTORIDADE
–

PAGAMENTO RETROATIVO – DIFERENÇA E OUTRAS VERBAS SALARIAIS – RE N. 724.347-RG/DF – TEMA 671 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE
.

A obrigatoriedade da nomeação e posse de candidato aprovado dentro das vagas ofertadas transmuda-se de mera expectativa a direito subjetivo, notadamente, considerada a existência de contratação temporária, que demonstra a existência de vagas.

Ordem concedida ao candidato que, aprovado dentro do número de vagas, não é nomeado, por manifesta violação ao direito líquido e certo.

O direito à nomeação, reconhecido por provimento judicial, não conduz à indenização pelos vencimentos retroativos, exceto diante de comprovada arbitrariedade, o que não se verificou na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Karls Gomes da Silva, determinando à autoridade coatora que proceda à admissão, em definitivo, do Impetrante no cargo de Analista de Tecnologia da Informação, com todas as vantagens e benefícios, inerentes ao cargo e efeito retroativo à data de homologação do concurso (Id 3960715 – págs. 01/07).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela ratificação da sentença (Id 5629266 – págs. 01/02).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2019